Tribunal: TJSP
Processo: 2153581-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A ALIENAÇÃO DE ÚLTIMO BEM IMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA AGRAVADA, NO PAÍS. PEDIDO DE ARRESTO DO BEM AFASTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE PERMITEM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, CONDICIONANDO O DEPÓSITO DO SEU VALOR, NOS AUTOS, ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A ALIENAÇÃO DE ÚLTIMO BEM IMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA AGRAVADA, NO PAÍS. PEDIDO DE ARRESTO DO BEM AFASTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE PERMITEM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL, CONDICIONANDO O DEPÓSITO DO SEU VALOR, NOS AUTOS, ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153581-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JORGE RODRIGUES ALVES, são agravados SCHRÉDER DO BRASIL
ILUMINAÇÃO LTDA., SCHRÉDER ILUMINAÇÃO S/A, SCHRÉDER S/A,
RODOLFO GARCIA COLLEVATTI, NICHOLAS PEXIDER SRICA JÚNIOR,
SILVIO JOSÉ FONSECA DE CAMPOS, ABÍLIO CÉSAR DIAS DE LIMA e
NICOLAS GUY HUBERT MARCEL MARIE KEUTGEN.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24058
Agravo de Instrumento no 2153581-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (36a Vara Cível)
Juiz(a): Swarai Cervone de Oliveira
Agravante: Jorge Rodrigues Alves
Agravados:
Schréder
do
Brasil
Iluminação
Ltda.,
SCHRÉDER
ILUMINAÇÃO
S/A,
SCHRÉDER
S/A,
RODOLFO
GARCIA
COLLEVATTI, NICHOLAS PEXIDER SRICA JÚNIOR, SILVIO JOSÉ
FONSECA DE CAMPOS, ABÍLIO CÉSAR DIAS DE LIMA e Nicolas Guy
Hubert Marcel Marie Keutgen
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DA
SOCIEDADE
E
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
TUTELA
DE
URGÊNCIA PARA IMPEDIR A ALIENAÇÃO DE
ÚLTIMO
BEM
IMÓVEL
PERTENCENTE
À
EMPRESA AGRAVADA, NO PAÍS. PEDIDO DE
ARRESTO DO BEM AFASTADO PELO JUÍZO DE
ORIGEM. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS
QUE PERMITEM A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL,
CONDICIONANDO O DEPÓSITO DO SEU VALOR,
NOS AUTOS, ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA
PRINCIPAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO.
RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de recurso interposto contra a r. decisão copiada a
fls. 519/520, cujo teor transcrevo, a seguir:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de arresto, incidental, formulado pelo autor,
sob o argumento da existência de risco de que, apurados seus
haveres, a ré já tenha deixado o País e, portanto, ele nada
receba.
A ré manifestou-se sobre o pedido.
Decido.
Não cabe arresto.
Está pendente de apreciação, perante o Superior Tribunal de
Justiça, a questão sobre o alcance da perícia a ser realizada
nestes autos. Por ora, já se decidiu que não apenas os haveres
do autor deverão ser apurados mas também o valor de eventual
reparação civil. Decorrente da prática de atos ilícitos (demanda
reconvencional, ligada à responsabilidade do autor, na condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de administrador).
Logo, além de não haver, por ora, crédito líquido, constituído
em favor do autor, sequer é possível saber se ele será, ao fim,
de fato, credor.
Inviável, portanto, que se determine o arresto.
Está pendente de apreciação, perante o Superior Tribunal de
Justiça, a questão sobre o alcance da perícia a ser realizada
nestes autos. Por ora, já se decidiu que não apenas os haveres
do autor deverão ser apurados mas também o valor de eventual
reparação civil, decorrente da prática de atos ilícitos (demanda
reconvencional, ligada à responsabilidade do autor, na condição
de administrador).
Logo, além de não haver, por ora, crédito líquido, constituído a
favor do autor, sequer é possível saber se ele será, ao fim, de
fato, o credor.
Inviável, portanto, que se determine o arresto.
Por oportuno, observo que pendem de apreciação embargos de
declaração da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que
reformou o v. Acórdão do Tribunal de Justiça. No entanto, ao
menos por ora, a determinação do Tribunal Superior é de que
os autos retornem à Egrégia Primeira Câmara de Direito
Empresarial, para que se prossiga no julgamento do agravo de
instrumento, no que se refere ao pedido de denunciação da lide.
É certo que o Eminente Desembargador já adiantou, em suas
palavras, que tal pedido é 'totalmente sem propósito'. No
entanto, cuida-se de respeitar a determinação do Tribunal
Superior, pelo que se deverá aguardar o final do julgamento do
agravo. É possível, entretanto, que a perícia se inicie
independentemente disso, pois não há prejudicialidade. Porém,
seja como for, deve-se aguardar, necessariamente, o julgamento
dos embargos de declaração, pois eles tocam à questão da
extensão da perícia.
Intimem-se”
Insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que o pedido
de arresto do último bem de propriedade da agravada Schréder do Brasil visa
assegurar o futuro pagamento de haveres (estimados em R$ 40 milhões, segundo
laudo elaborado em agosto de 2010) aos quais faz jus e que decorrem da
participação social de 40% que detinha. E isso por que a empresa, que tem matriz
na Bélgica, encerrou suas atividades no território nacional e está liquidando todos
os seus ativos, o que poderá ensejar dano irreversível ao recorrente.
No que pertine ao pedido reconvencional formulado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
agravada, refuta os supostos atos ilícitos que teriam sido por ele praticados,
quando se encontrava na gestão da Schéreder (cargo ocupado até 2011), e diz que
sua viabilidade está sendo objeto de apreciação nos Embargos de Divergência em
REsp no 1.741.338/SP por ele interposto. Diz que sequer foi pleiteada a
desconstituição das contas aprovadas no período, o que inviabilizaria a apreciação
dessas alegações. Ademais, não se pode tomar como certo de que o pleito
reconvencional será processado e qual o seu resultado, ou seja, não há sequer
como se saber se o agravante se tornará devedor da sociedade.
O agravante tomou conhecimento que a agravada teria
alienado o último bem imóvel de sua propriedade a terceiro, mas ainda não
concluiu a sua averbação. Após ultimado este registro, nenhuma garantia terá com
relação aos seus haveres, já que as suas operações foram encerradas no Brasil.
Daí, por que necessário o arresto do imóvel localizado no munício de
Valinhos/SP, com cadastro no Cartório de Registro de Imóveis na matrícula
2.244, e subsidiariamente, que seja depositado o valor da venda do bem nos autos,
ou que seja prestada caução idônea em valor suficiente para assegurar o
pagamento dos haveres do agravante.
O recurso foi processado com o deferimento da liminar
postulada, pelo Exmo. Des. Azuma Nishi, em razão de meu afastamento, nos
termos do art. 70, § 1o do Regimento Interno (fls. 559/560). E posteriormente
confirmado também pelo Exmo. Des. Fortes Barbosa (fls. 663/665).
Nos
autos
do
Agravo
Interno
no
2153581-40.2019.8.26.0000/50000, deferi o levantamento do arresto, mediante
depósito integral do valor decorrente da alienação do imóvel, nos autos principais.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 668 e 670).
Contraminuta a fls. 675/766.
É o relatório.
I) O recurso deve ser conhecido.
O Agravo de Instrumento 2182322-32.2015.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
transitado em julgado, em 13/07/2016, foi interposto nos autos de ação cautelar
incidental (processo de origem no 2182322-32.2015.8.26.0000) contra decisão que
possibilitou averbação da existência de demanda na matrícula do imóvel e para
constar que 40% do valor obtido em eventual alienação deveria ser depositado em
juízo (fls. 507/514).
O v. aresto manteve a anotação junto à matrícula do
imóvel situado em Valinhos, como medida a se evitar futura alegação de fraude à
execução, indeferindo, contudo, a medida restritiva por entender não existir
crédito líquido e exigível, já que a prova pericial contábil ainda não havia sido
concluída.
O questionamento relativo à venda do bem imóvel para
evidenciar o perigo de dano havia sido afastado, no v. acórdão, por ausência de
comprovação e porque a agravante não pretendia desfazer-se de sua sede, nem
encerrar suas atividades no país.
O cenário que embasa novo pedido de arresto é diverso,
pois a alienação efetivou-se. E aqui nos reportamos às lições de Humberto
Theodoro Júnior, que apesar de se referirem ao antigo CPC, permanecem atuais e
podem ser aplicados ao caso concreto (Processo cautelar. 7e. rev. e at. Livraria e
Editora Universitária de Direito Ltda. 1985. p.153):
“118. (...)
Se todavia, o fundamento da renovação da medida cautelar se
apoia em fatos novos, diversos daqueles que motivaram a
providência extinta, já que não inexistirá o óbice à nova ação
cautelar, como expressamente ressalva o parágrafo único in
fine, do art. 808.
(...)
120. (...)
A improcedência de uma ação cautelar, não impede que a
mesma parte, em outra oportunidade, com novos elementos de
convicção, naturalmente, venha novamente postular a tutela
preventiva que antes lhes foi negada. Não lhe será in casu,
oponível a exceção de coisa julgada (Ver, retro, no 118).
Assim, lembra PONTES DE MIRANDA que 'o fato de se haver
pedido, sem êxito, a medida preventiva, antes da lide, não obsta
à sua nova provocação pendente a demanda' (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ou seja, a decisão concessiva de tutela de urgência de
natureza cautelar é orientada pelas circunstâncias fáticas encontradas no momento
da análise do seu pedido, não fazendo coisa julgada material.
Logo, não há óbice para o conhecimento do recurso.
II) Na hipótese dos autos, o arresto do único patrimônio
da empresa belga no Brasil inicialmente deferido, tinha por finalidade preservar
possível crédito ao agravante, a título de pagamento de haveres.
Contudo, a ausência de apuração de saldo positivo em
benefício do agravante, até o presente momento, e a discussão trazida pela
Schréder, em sede de reconvenção, sobre atos de gestão temerários praticados por
esse ex-administrador, que eventualmente poderiam gerar direito de crédito em
favor da sociedade estrangeira, denotam que o depósito integral do valor
decorrente da alienação do imóvel nos autos principais, deferida nos autos do
Agravo Interno 2153581-40.2019.8.26.0000/50000, é a medida que se revela mais
adequada para o caso concreto.
Se por um lado não se pode afirmar que o valor depositado
nos autos pela Schréder satisfaz integralmente os haveres de Jorge, também não se
pode afastar eventual reconhecimento de recebimento de valores a maior, ainda
que pendente a questão relativa ao ressarcimento contra ele postulado. Desse
modo, não seria razoável permitir-se o completo esvaziamento do patrimônio da
empresa belga, que por sua vez não negou o encerramento das suas atividades
empresariais neste país.
De outro modo, também não há como afastar-se, em sede
de cognição sumária, a apuração de crédito em benefício da agravada, seja ele
gerado em razão da apuração de haveres, com pagamento a maior ao que seria
devido pelos haveres do agravante, seja ele motivado pelo acolhimento do pleito
de ressarcimento postulado pela agravada em face do agravante. Nesse sentido,
obstar a disposição do imóvel de sua propriedade, já alienado a terceiro e cuja
negociação não havia sido explicitamente proibida, em recurso anterior, também
poderia resultar prejuízo à Schréder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
O panorama encontrado nos autos evidencia que a
probabilidade do direito está presente para ambas as partes, e o arresto poderia
resultar medida mais gravosa à empresa agravada e mais favorável ao agravante.
Permitir-se, no entanto, que a sociedade dê continuidade à
alienação do seu último imóvel, e condicionar essa relação negocial ao depósito
judicial dos valores decorrentes, não se revela prejudicial ao agravante, que tem
assegurado montante equivalente ao bem, nos autos, nem à agravada, que pode
concluir a negociação do imóvel com terceiro, e também ter assegurada a reversão
de valores, se verificado que se estabelece como credora do ex-sócio.
III) Anoto que, após iniciado o julgamento deste agravo
de instrumento, adiado em sua conclusão pelo pedido de vista do Exmo. Sr.
Desembargador 3o Juiz, juntou a agravante, em 20/2/2020, petição com
documentos (fls. 772/776 e 777/794), onde se verifica que o compromisso de
compra e venda foi firmado em 25/5/2018 e que o valor do negócio foi de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), com o pagamento de R$ 4.000.000,00
como princípio de pagamento, sendo o restante em 10 parcelas de R$
1.300.000,00, com a primeira vencendo em 25/6/2018 e a última em 25/3/2019.
Em seguida, foi celebrado um primeiro aditamento (fls.
788/794), em 05/8/2019, em que se repactuou o pagamento da última parcela,
porém com término em 10/5/2019.
Esses documentos não modificam os fatos e fundamentos
que justificam a conclusão do voto proferido por este relator, diante da
necessidade de se acautelar (garantir) o pagamento de valor pleiteado em apuração
de haveres, como já acima anotado.
IV) Portanto, acolho o pedido subsidiário do agravante,
para que o valor da venda do imóvel da agravada seja depositado nos autos, até
julgamento da demanda, devendo permanecer o imóvel indisponível, até a
comprovação do depósito nos autos, para garantir o cumprimento desta
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Para tanto, expeça-se mandado ao oficial de Registro de
Imóveis. Verificada a regularidade do depósito, poderá o d. juízo de origem tomar
as providências necessárias para o levantamento da indisponibilidade.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso com
determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)